Tribunal: TJES
Processo: 5001815-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001815-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO UHL

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM PARCELAMENTO IRREGULAR EMBARGADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. INTERESSE PÚBLICO QUE PREVALECE SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a concessionária a realizar nova ligação de energia elétrica em imóvel situado em loteamento irregular, objeto de embargo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é cabível a imposição judicial à concessionária para instalação de energia elétrica em imóvel situado em parcelamento clandestino, sem o devido licenciamento urbanístico e com embargo administrativo vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa da concessionária baseou-se em informação oficial do município, que identificou parcelamento irregular da área e a existência de embargo por ausência de licenciamento.

4. Ainda que o serviço de fornecimento de energia elétrica seja essencial, o interesse coletivo no ordenamento territorial e na proteção do meio ambiente se sobrepõe ao interesse individual em casos de ocupações irregulares.

5. O próprio agravante figura como adquirente da área, em condomínio com outros compradores, afastando a alegação de que a responsabilidade pela regularização seria exclusiva do loteador ou do poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A instalação de energia elétrica pode ser negada em razão de embargo administrativo decorrente de parcelamento irregular não licenciado pelo município.
2. O interesse público no controle do uso do solo urbano prevalece sobre o direito individual à prestação de serviço essencial, quando caracterizada ocupação irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 4.504/64, art. 65; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001815-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO UHL
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABRICIO UHL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer que movida em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida para compelir a ora agravada a promover a instalação de energia elétrica em imóvel do autor localizado no distrito de Paraju, em Domingos Martins.

A parte agravante argumenta, em síntese:
i)
que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.987/1995, que determina a prestação de serviços públicos de forma adequada e ininterrupta;
ii)
que não se pode negar o fornecimento de energia elétrica por questões de regularização fundiária ou administrativa, pois tal responsabilidade é do loteador ou do poder público.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A demanda versa sobre pedido de instalação de energia elétrica em imóvel rural, localizado no município de Domingos Martins, negado pela parte recorrida.

Entretanto, emerge dos autos que a recusa da concessionária de energia deu-se em razão da manifestação da administração municipal pelo indeferimento do pedido, eis que identificado parcelamento clandestino de área rural e emissão de auto de embargo, noticiando a existência de construções em execução sem o devido licenciamento municipal.

Já me manifestei em outras oportunidades em casos similares e, na esteira do entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante, reputo que embora o acesso a energia elétrica seja serviço essencial, o interesse coletivo deve sobrepor-se ao direito individual, sobretudo diante das irregularidades apontadas, não havendo, assim, a viabilidade do direito pretendido pelo recorrente em sede antecipatória. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A demanda versa sobre pedido de instalação de energia elétrica em residência, negado sob a justificativa de que se trata de área de preservação ambiental sujeita ao controle do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico - IEMA e que, este, indeferiu o pleito 2. Compulsado os autos, verifica-se que o loteamento em que se encontra a residência em análise não possui licenciamento ambiental e, por este motivo, encontra-se embargado desde 2001. Apurou-se, ainda, que se encontra dentro da zona de uso Urbano Controlado, sendo nesta zona proibidos loteamentos sem licenciamento ambiental, motivo pelo qual o serviço de nova ligação de energia não está permitido até que o loteamento seja regularizado. 3. Assim, em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e função social da propriedade, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; AC 0000684-38.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 23/02/2021; DJES 10/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE DO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL NÃO DEMONTRADA – NEGATIVA FUNDAMENTADA PELA LEI Nº 4.504/64 – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 65 da Lei nº 4.504/64 veda a divisão do imóvel rural em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. 2. O Decreto nº 62.504/68 regulamentou a aplicação da norma contida no art. 65 da Lei nº 4.504/64 e estabeleceu, em seu art. 5º, a exigência de que o instrumento público ou particular relativo à transmissão, a qualquer título, de parcela do imóvel rural contenha expressamente o interior teor da autorização emitida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, devendo esta ser igualmente averbada à margem da transcrição do título no Registro de Imóveis. 3. Caso concreto em que não foram apresentados quaisquer documentos que atestem a regularidade do desmembramento da área maior registrada no livro nº 3-AI do Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim. 4. Guardando coerência com a conclusão alcançada por este eg. TJES quando diante de circunstâncias similares, faz-se necessária a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, já que impor à apelada a obrigação de promover a instalação de energia elétrica sem que seja demonstrada a regularidade do desmembramento vai de encontro ao que preceitua o art. 65 da Lei nº 4.504/64. 5. Recurso provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001390-85.2021.8.08.0061, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 19/Dec/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 4. A negativa de fornecimento de energia elétrica é legítima, pois o imóvel está localizado em área embargada por desmatamento irregular, conforme recomendação expressa do IBAMA, e as obrigações ambientais, por sua natureza propter rem, acompanham o imóvel, vinculando o atual proprietário. 5. A condenação por danos morais e materiais é indevida, uma vez que não houve ato ilícito por parte da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.Tese de julgamento: 1. A responsabilidade ambiental, de natureza propter rem, acompanha o imóvel, vinculando o atual proprietário às obrigações decorrentes de embargos e multas ambientais aplicados em nome do anterior proprietário. 2. A negativa de ligação de energia elétrica é legítima em área embargada por desmatamento irregular, seguindo recomendação de autoridade ambiental competente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114; Lei nº 9.605/98, art. 72, VII; Decreto nº 6.514/08, art. 66; Súmula nº 623 do STJ. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001390-85.2021.8.08.0061, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 19/Dec/2024)

A tese de que a responsabilidade de regularização do loteamento recai ao loteador e à municipalidade,
a priori
, não guarda efeito no caso, eis que a escritura pública de compra e venda acostada à inicial demonstra que o próprio requerente, em conjunto com outros compradores, em condomínio, adquiriu a área rural, o que leva a crer que o parcelamento esteja se dando justamente pelos adquirentes.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.